Tribunal: TJDFT
Processo: 0003907-11.2019.8.07.0013
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE DUPLO EFEITO. INVIABILIDADE. TESES ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA. REJEIÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a concessão de efeito suspensivo ao recurso limita-se às hipóteses de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Inocorrentes tais pressupostos, rejeita-se a pretensão a esse título.
2. Na apuração de ato infracional análogo à receptação, a apreensão do bem em poder do réu inverte o ônus probatório, atribuindo-se-lhe o dever de provar aquisição lícita ou a sua boa-fé aquisitiva. A prova do dolo advém da análise das circunstâncias da apreensão do bem.
3. Verificado que o d. magistrado ao aplicar a medida socioeducativa de semiliberdade considerou tanto a gravidade do ato infracional praticado, como as condições pessoais, sociais e familiares do infrator, mantém-se a medida, pois revela-se a mais adequada para garantir a eficácia da intervenção estatal.
4. Apelação não provida.